Tribunal: STF
Processo: ARE 1386524
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    I – A EC 117/2022 determina que “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito.



    III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito.